Tribunal: STJ
Processo: 2134285-90.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147183 - SP (2024/0193766-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IFER INDUSTRIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: PEDRO SALES - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47710204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 16aba205-5166-4504-b111-c611f404ad62

6. Embargos de declaração rejeitados.
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 16aba205-5166-4504-b111-c611f404ad62

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147183 - SP (2024/0193766-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IFER INDUSTRIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: PEDRO SALES - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA47290192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:02
Código de Controle do Documento: f0559cbf-afb7-4a58-b93d-b87d9aaa7e4c

6. Embargos de declaração rejeitados.
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 208-214) opostos a acórdão desta
Turma, assim ementado (fls. 197-198):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo aresto impugnado, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211
do STJ.
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com
a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções
encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por
base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude
de circunstâncias, ônus dos quais a parte não se desincumbiu.
Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
III. Dispositivo
4. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante suscita omissão, pois o acórdão recorrido não teria
fundamentado os motivos para não apreciar as alegações.
Afirma que o limite da petição inicial teria sido ultrapassado.
Destaca que o recurso especial foi interposto também com fundamento na
alínea "a" do permissivo constitucional.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47290192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:02
Código de Controle do Documento: f0559cbf-afb7-4a58-b93d-b87d9aaa7e4c

Outrossim, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito modificativo
pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez comprovada a
existência no julgado dos vícios mencionados o que não se evidencia no caso em
exame.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirta-se quanto ao disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:58:02
Código de Controle do Documento: f0559cbf-afb7-4a58-b93d-b87d9aaa7e4c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.147.183 / SP
Número Registro: 2024/0193766-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118337820158260161 21342859020238260000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : IFER INDUSTRIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
INTERES.
: PEDRO SALES - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : IFER INDUSTRIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
Documento eletrônico VDA47707857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:39
Código de Controle do Documento: 8810711b-b418-4ce5-8b42-856fdcb213e5

EMBARGADO : NÃO CONSTA
INTERES.
: PEDRO SALES - ADMINISTRADOR JUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:39
Código de Controle do Documento: 8810711b-b418-4ce5-8b42-856fdcb213e5